Tribunal: STF
Processo: HC 239723
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que negou provimento à Apelação Criminal 7000421-72.2023.7.00.0000/RS, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPM). RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DO RESSARCIMENTO SIGNIFICATIVO DO DANO. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM. NÃO CABIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO PENAL COMUM, APLICÁVEL POR ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1º, INCISO III, E DO ART. 5º, CAPUT E INCISOS XLVI, ‘D’, XLVII, ‘E’, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    1. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas, em face da confissão do acusado, dos depoimentos das testemunhas, do ofendido e do conjunto probatório constante dos autos.



    2. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da insignificância, pois o que se busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares. Assim, ante a gravidade da conduta do Apelante, com claros e incontestes reflexos negativos para a Disciplina e Hierarquia militares, é inadmissível a incidência do mencionado princípio.



    3. Tanto a doutrina pátria quanto a jurisprudência têm o entendimento consolidado de que se consuma o furto quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, adotando-se a teoria da inversão da posse.



    4. A conduta do Apelante não pode ser considerada transgressão disciplinar, a uma, por ser indubitavelmente uma ação capitulada como crime e, a duas, porque, caso fosse considerada transgressão na primeira instância, ensejaria a sua absolvição e a remessa dos autos à autoridade administrativa militar, a quem caberia decidir sobre a eventual sanção administrativa/disciplinar, o que, no presente caso, seria, inclusive, um ato inócuo, pelo licenciamento do Apelante das fileiras militares.



    5. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena referente à restituição da coisa antes de instaurada a ação penal, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o dinheiro não foi devolvido espontaneamente, somente após a falta da quantia detectada pela vítima e o acionamento do efetivo militar foi possível localizar parte do montante, além do que sequer foi encontrada ou restituída a quantia de R$ 100,00 (cem reais).



    6. É incabível, no caso de manutenção da condenação, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, por total ausência de previsão na Legislação Penal Militar de aplicação de penas alternativas contidas no Código Penal comum no âmbito desta Justiça especializada.



    7. Quanto ao prequestionamento solicitado pela defesa, ‘art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, ‘d’, XLVII, ‘e’, LIV e LV da Constituição Federal’, não se verificou qualquer violação aos mandamentos Constitucionais citados, estando o processo imaculado e pautado pelos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.



    8. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.” (doc. eletrônico 3, p. 41).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que “as normas expostas no Código de Processo Penal comum e no Código de Processo Civil, incidem de forma complementar ao Código de Processo Penal Militar, à luz do art. 3º, do CPPM. Por conseguinte, primoroso o art. 44, do Código Penal, segundo o qual admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do Superior Tribunal Militar - STM -, publicado no Dje nº 038/2024, em 06/03/2024, nos autos da Apelação nº 7000421-72.2023.7.00.0000, para, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do art. 3º, do Código de Processo Penal Militar, que admite a aplicação da legislação penal comum a em caso de omissão, porque preenchido os requisitos legais do art. 44, incs. I, II e III, do Código Penal comum, porque a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra mais adequada e proporcional ao caso concreto, atendendo os princípios da ‘proporcionalidade’ e ‘igualdade’ e do julgado dessa Suprema Corte, HC 91.709/CE, em que afirma ... ‘... a conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal’. *negritos e grifos da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores)



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, quer-se:



    02.a. – a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 



    02.b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01;



    03. – que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação Criminal nº 7000421-72.2023.7.00.0000 e a Ação Penal Militar n° 7000156-30.2021.7.03.0203/RS, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e,



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Supremo Tribunal Federal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao tema, o STM destacou os seguintes aspectos:



    “EVENTUAL CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SEJA SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO PENAL COMUM, APLICÁVEL NA ESPÉCIE POR ANALOGIA.



    É incabível o acolhimento da tese pretendida pela DPU de, no caso de manutenção da condenação, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, por total ausência de previsão na Legislação Penal Militar de aplicação de penas alternativas contidas no Código Penal comum no âmbito desta Justiça especializada.



    O assunto encontra-se pacificado nesta Corte, consoante se verifica no julgado a seguir, in litteris:



    [...]



    Quanto ao pedido da Defensoria Pública da União em relação à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia, melhor sorte não socorre a Defesa.



    As penas restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar. Tal instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena privativa de liberdade consistente na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa. Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana.



    Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas vezes até mais eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal tem reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.



    Assim, não estando previstas essas condicionantes no ordenamento jurídico destinado a esta Justiça Especializada, incabível é sua aplicação.



    Essa é a jurisprudência desta Justiça Militar da União quanto à inaplicabilidade desse instituto:



    [...].” (doc. eletrônico 3, pp. 46 e 51-52). 



    Com efeito, o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não se aplica aos crimes militares, considerado o princípio da especialidade.



    Nesse sentido, anoto os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE.



    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.



    2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 136.718 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017).



    “[...]



    ENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia.” (HC 127.199/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES.



    1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘EMBARGOS INFRIGENTES – CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.’



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 779.938 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/8/2014).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator